Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” E MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput, c/c arts. 226, II, e 61, II, “f”), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). A Defesa alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências probatórias, insuficiência de provas para a condenação, bis in idem entre agravante e majorante aplicadas, revisão da fração da atenuante da idade avançada e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências; (ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) definir se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do CP caracteriza bis in idem; (iv) analisar a dosimetria da pena, em especial a fração da atenuante da idade avançada e a possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento fundamentado de diligências pelo juiz não caracteriza cerceamento de defesa, quando desnecessárias ou protelatórias, conforme entendimento do STF e do STJ.
4. A materialidade do delito está comprovada pela ocorrência policial e pela prova oral colhida em juízo.
5. A autoria é confirmada pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de seus genitores, evidenciando coerência e harmonia com o conjunto probatório.
6. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de seus genitores, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. O depoimento indireto de testemunhas que ouviram a vítima é admitido pelo ordenamento jurídico, especialmente em delitos cometidos às ocultas, como o estupro de vulnerável.
8. A condição de bisavô por afinidade confere ascendência e autoridade sobre a vítima, legitimando a incidência da majorante do art. 226, II, do CP.
9. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, nos termos do Tema 1215 do STJ, quando coexistem vínculo de ascendência e abuso de autoridade.
10. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada à atenuante da idade avançada segue os parâmetros jurisprudenciais, não havendo motivo para ampliação.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da gravidade do delito, da natureza da conduta e da pena fixada, superior ao limite legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006; Art. 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, circunstanciado pelo artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg nos EDcl no HC: 765562 SP 2022/0263515-7, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 16/10/2023, DJe 19/10/2023.